Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. RENOVAÇÃO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A Agravante reitera o pedido de penhora de salário do Agravado formulado em 2019, que foi rejeitado pelo Colegiado no julgamento do AGI anterior e mantido pelo c. STJ.
2. A fim de observar a coerência e a observância da decisão proferida pelo Colegiado, no qual este Relator restou vencido, e tendo em vista não ter havido a superveniência de qualquer precedente vinculante qualificado da Corte Superior, deve prevalecer o entendimento adotado no julgado anterior, que obstou a penhora de percentual do salário da parte Executada
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.